Tribunal: TJES
Processo: 5016902-07.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016902-07.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: FELIPE ALMEIDA DE CASTRO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão das Câmaras Criminais Reunidas que, por unanimidade, conheceu e negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão monocrática que não conheceu da ação revisional, ante a ausência dos pressupostos previstos no artigo 621, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão quanto à alegada violação ao artigo 621, I, do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à discussão sobre a materialidade do crime de tráfico de drogas diante da ausência de apreensão de entorpecentes e sobre a natureza de norma penal em branco do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006; (iii) determinar se é necessária manifestação expressa para fins de prequestionamento constitucional e infraconstitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 619, do Código de Processo Penal.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as teses relevantes deduzidas no agravo regimental, inexistindo omissão pelo simples fato de a conclusão adotada ser contrária à pretensão defensiva.

A ação revisional foi corretamente não conhecida por evidenciar mera irresignação com o resultado condenatório, com pretensão de reexame do mérito e da prova, finalidade incompatível com a via estreita da revisão criminal.

A ausência de apreensão de entorpecentes não afasta, por si só, a materialidade do crime de tráfico de drogas, a qual pode ser demonstrada por outros meios de prova, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

As teses relativas à materialidade indireta, à aplicação do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, e às circunstâncias agravantes e causas de aumento já haviam sido apreciadas no julgamento da apelação criminal e reiteradas na ação revisional, sem a apresentação de fatos ou provas novas.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de novo julgamento da causa, sob pena de desvirtuamento da finalidade do recurso.

O prequestionamento não exige menção literal a dispositivos legais ou constitucionais, sendo suficiente que a matéria jurídica tenha sido debatida e decidida de forma fundamentada pela instância ordinária.

IV. DISPOSITIVO

Embargos conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 621, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 40, III; Código Penal, art. 62, I; CF/1988, art. 5º, LVII, e art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1476455 AgR, Primeira Turma, j. 15.04.2024; STF, HC 234725 AgR, Segunda Turma, j. 19.12.2023; STJ, AgRg no HC 913.623/AL, Quinta Turma, j. 17.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 304.720/MG, Segunda Turma, j. 20.06.2013; TJES, RevCr 0030993-95.2021.8.08.0000; TJES, EDcl-RSE 5007829-66.2025.8.08.0035; TJES, APCr 0006249-57.2023.8.08.0035.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº 5016902-07.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: FELIPE ALMEIDA DE CASTRO

Advogado(s) do reclamante: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se os autos de
embargos de declaração
opostos por
FELIPE ALMEIDA DE CASTRO
em face do
acórdão
acostado no
ID 16792605
, proferido por estas Câmaras Criminais Reunidas em 29 de outubro de 2025, que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão monocrática que não conheceu da ação revisional, por ausência dos pressupostos do artigo 621, do Código de Processo Penal.

Irresignado com o teor do
decisum
, em suas razões recursais apresentadas no
ID 16835689
, alega o embargante, em síntese, que a decisão ora impugnada padece dos vícios de
omissão
, especialmente para fins de
prequestionamento
da matéria constitucional e infraconstitucional debatida, buscando assegurar a interposição de recursos às instâncias superiores.

Especificamente, o embargante sustenta a necessidade de manifestação explícita acerca da alegada violação ao artigo 621, I, do CPP, defendendo que a ausência do corpo de delito (droga apreendida e periciada) configura decisão contrária à evidência dos autos. Aduz, ainda, omissão quanto à natureza de norma penal em branco do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 e à orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 686.312/MS. Por fim, postula o prequestionamento sobre a violação ao princípio da presunção de inocência (Artigo 5º, LVII, da CF).

Pois bem
.

É cediço que, nos termos do que o artigo

619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

Dito isso, analisando atentamente o
voto
e o
acórdão
embargados, em cotejo com as razões recursais trazidas pela defesa técnica, verifica-se que, com a máxima vênia,
não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada
, na medida em que o julgado é fruto de uma apreciação detida e fundamentada de todos os elementos fático-probatórios e jurídicos relevantes trazidos no agravo regimental, enfrentando os pontos nevrálgicos do recurso em sua inteireza e com a devida exatidão argumentativa.

Como é cediço, é
omissa
a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte. Conquanto,
"[e]ntendimento contrário ao interesse da parte e omissão são conceitos que não se confundem
". (AgRg no AREsp 304.720/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 28/06/2013).

Ora, da simples leitura do acórdão e do voto proferido, é possível extrair-se que houve a devida manifestação,
à luz das provas dos autos e da jurisprudência pátria
,

sobre as questões que conduziram desprovimento do agravo regimental.

Dessa forma, restou fundamentado, no v. acórdão combatido, o seguinte:

[...] no presente caso, pautado no inciso I, do mencionado artigo, o requerente objetiva sua absolvição, bem como o decote da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n° 11.343/2006, e da circunstância agravante prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal.

Contudo, da análise da inicial, resta evidente que a presente ação revisional foi apresentada em razão do inconformismo da defesa do revisionando com a condenação que lhe fora imposta, possuindo, assim, clara intenção de
reexame do mérito da causa, como se uma apelação fosse.

Isso porque, em sua inicial, não trouxe nenhuma demonstração concreta de que
o
acórdão

condenatório
foi contrário ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, tampouco juntou novos documentos
capazes de alterar o entendimento exarado no acórdão recorrido.

Nessa linha, coaduno com o entendimento desta e. Corte, no sentido de que “
a Revisão Criminal, via estreita que é, pressupõe novos fatos ou documentos, e não simplesmente novos argumentos. 2. Não pode a Revisão Criminal destinar-se a revolver matéria fático-probatória já amplamente debatida ao longo da instrução processual.”

(TJES; RevCr 0030993-95.2021.8.08.0000; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 08/08/2022; DJES 17/08/2022).

Dito isso, da análise do acórdão proferido pela c. Primeira Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça, que manteve a sentença combatida nesta ação revisional, verifico que as teses ora trazidas pelo revisionando foram devidamente apreciadas, não tendo o requerente, nesta ação revisional, trazido qualquer elemento novo apto a demonstrar que o acórdão condenatório apresenta algum vício ou ilegalidade.

[...]

Saliento, assim, que o julgamento proferido, à unanimidade, pela c. Primeira Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça, expressamente analisou o pleito absolutório, a causa de aumento de pena em razão do crime ter sido cometido nas imediações de estabelecimento de ensino, bem como a condição do revisionando como a pessoa que dirigia a atividade dos demais agentes, demonstrada sua liderança no tráfico de drogas, não tendo a defesa comprovado qualquer contrariedade da decisão à prova dos autos, somente trazendo novos argumentos, a fim de rebater o teor do mencionado julgamento, o que não é cabível em sede de revisão criminal.

Logo, verifico que
este Tribunal de Justiça
, no julgamento do recurso de apelação criminal, apreciou expressamente as teses ora apresentadas nesta ação revisional. Desse modo, conforme já delineado, a revisão criminal, ao contrário do pretendido pela defesa, não pode se prestar a mero instituto de reanálise de teses já discutidas, como se fosse uma apelação, devendo ser admitida de forma excepcional apenas quando restar demonstrado erro judiciário ou nulidade no julgamento procedido,
o que não é a hipótese em análise.

Quanto à alegação defensiva, no presente agravo, de ausência de comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas, diante da ausência de apreensão de entorpecentes com o revisionando, saliento que o Supremo Tribunal Federal já assentou que a não captura de drogas não conduz, necessariamente, à atipicidade da conduta, eis que a materialidade do crime do tráfico de drogas pode ser comprovada por outros elementos de prova. Confira-se:

Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSAO GERAL DA MATÉRIA. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DOS ENTORPECENTES. MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cumprida a obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral da matéria discutida nos autos. O tema controvertido (a) é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b
)
a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide. 2. A ausência de apreensão de entorpecentes não conduz, necessariamente, à atipicidade da conduta ou à absolvição do réu se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem a mercancia ilícita.

Precedentes. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. (STF. ARE 1476455 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-04-2024 PUBLIC 24-04-2024).

[...] Agravo regimental no habeas corpus. 2. Grupo estruturado para o exercício do tráfico de drogas.

A ausência de apreensão da droga não é causa de absolvição por ausência de materialidade. Precedentes. 3. A materialidade do crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas pode ser atestada por outros elementos de prova.

4. Agravo improvido. (STF. HC 234725 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-01-2024 PUBLIC 25-01-2024).

Em idêntica orientação é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cabendo destacar o julgado a seguir, em que, ao tratar de caso análogo ao presente, rechaçou pedido de trancamento da ação penal, destacando a possibilidade de utilização de outros meios de prova, inclusive de interceptações telefônicas, para demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas:

[...]
A caracterização do crime de tráfico de drogas não exige a apreensão de entorpecentes, desde que outros elementos probatórios, como interceptações telefônicas, evidenciem a prática ilícita. No presente caso, as provas colhidas indicam de forma robusta a participação do agravante na atividade criminosa, tornando irrelevante a ausência de apreensão de drogas.

6. O trancamento da ação penal em fase embrionária é medida excepcional, admitida apenas na presença de atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não configuradas no caso concreto. 7. A análise das alegações do agravante, como a ausência de provas que o vinculassem diretamente ao tráfico ou ao comando da organização criminosa, demanda reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. IV. RECURSO DESPROVIDO. (STJ. AgRg no HC n. 913.623/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

Portanto, tendo em vista que as alegações formuladas pelo revisionando não se amoldam a nenhuma das hipóteses de admissibilidade descritas no artigo 621, do Código de Processo Penal, tendo a clara intenção de forçar um novo reexame da sentença prolatada e do acórdão que manteve a sua condenação, incabível o conhecimento da presente ação revisional.

Logo, os fundamentos trazidos pela defesa novamente, agora em sede de embargos de declaração, foram devidamente apreciados e constam expressamente no voto combatido, de modo que fica demonstrada que a
essência da postulação recursal do embargante
, a toda evidência, revela-se como uma nítida intenção de reexaminar a matéria de mérito já decidida em seu desfavor, com o escopo de alterar o resultado final do julgamento.

Não se trata, em momento algum, de suprir lacuna ou corrigir vício lógico, mas sim de obter uma nova análise de questões já exaustivamente debatidas (materialidade indireta e cabimento da revisão), o que é manifestamente inviável na estreita via dos
embargos de declaração
.

Nesse diapasão, a via recursal dos embargos de declaração – especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização – não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer omissão.

Por sua vez, quanto ao
pleito de prequestionamento
, cumpre ressaltar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores possui entendimento consolidado no sentido de ser
desnecessária a menção literal ao dispositivo legal
para a configuração do prequestionamento, bastando, para tanto, que a questão jurídica tenha sido devidamente debatida e decidida pela instância ordinária, conforme precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

[...] Conforme jurisprudência do STJ e STF, é desnecessária a menção literal ao dispositivo legal para configuração do prequestionamento, bastando o enfrentamento da questão jurídica. [...] (TJES; EDcl-RSE 5007829-66.2025.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Publ. 08/08/2025).

A oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento é desnecessária quando a matéria já foi analisada na decisão recorrida. Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619
; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no aresp n. 2.175.205/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, quinta turma, j. 08.11.2022, dje 16.11.2022; STJ, EDCL no AGRG nos EARESP n. 1.465.998/DF, Rel. Min. Jesuíno rissato, terceira seção, j. 20.06.2024, dje 26.06.2024. (TJES; APCr 0006249-57.2023.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 19/03/2025).

Nesse sentido, o posicionamento é claro ao estabelecer que a oposição de
embargos de declaração
para fins de
prequestionamento
é desnecessária quando a matéria já foi analisada na decisão recorrida, uma vez que a exigência constitucional (art. 93, IX, da CF/1988) é satisfeita com a análise fundamentada, e não com a simples transcrição de números de artigos de lei ou da Constituição.

Portanto, todos os pontos centrais da controvérsia e os dispositivos legais correlatos foram
expressa e suficientemente analisados
, ainda que o resultado do julgamento tenha sido diverso daquele esperado e pretendido pela parte embargante, o que, por si só, não configura qualquer dos vícios elencados no
artigo 619
, do Código de Processo Penal.

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos embargos, para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo
in totum
os fundamentos do
voto
e
acórdão
embargados.

É como voto.

Vitória, 30 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Relator para negar provimento aos embargos de declaração.
Acompanho a íntegra do voto do Eminente Relator.
Acompanho o e. Relator.

É como voto.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.